Tribunal: TJMT
Processo: 1006428-60.2017.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006428-60.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Data de Início de Benefício (DIB), Restabelecimento, Custas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSSANA WILKE - CPF: 958.429.771-68 (RECORRENTE), CAROLINE FERNANDA DUTRA - CPF: 042.810.941-13 (ADVOGADO), JULIA DOS SANTOS PRUINELLI - CPF: 025.540.341-09 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. A recorrente pleiteia a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente, sob o fundamento de que a incompetência deveria ter resultado no declínio de competência, e não na extinção do processo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, a decisão correta seria a extinção do feito sem julgamento do mérito ou a remessa dos autos ao competente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para julgar ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1053 dos recursos repetitivos.

4.

A extinção do feito sem resolução do mérito, ao invés da remessa dos autos ao juízo competente, contraria o disposto no art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil, que determina a remessa do processo ao juízo competente quando reconhecida a incompetência.

5.

A jurisprudência orienta que o reconhecimento da incompetência não justifica a extinção do processo, devendo o feito ser encaminhado ao juízo competente. A remessa dos autos ao juízo competente atende aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, permitindo o aproveitamento dos atos processuais já realizados.

6.

Sentença anulada, com determinação de remessa dos autos à 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006428-60.2017.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Rossana Wilke

Recorrido(s):

Instituto Nacional do Seguro Social

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, com base nos artigos 51, IV, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo sem resolução do mérito”.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

Trata-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA- ACIDENTÁRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA “INAUDITA ALTERA PARS” ajuizada em desfavor do INSS, onde a parte autora visa o restabelecimento do benefício de auxílio acidentário.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja determinado o declínio de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, com o prosseguimento regular da demanda, evitando assim prejuízos à demandante.

Sustenta que
“houve contestação pelo Réu, fora apresentada Impugnação a Contestação e aguarda-se a 7(sete) anos pela realização de perícia, e somente no estágio atual que o Juiz se declarou incompetente, trazendo enorme prejuízos com a incorreta extinção dos autos, sem resolução de mérito”.

Da análise dos andamentos processuais, verifico que a ação estava tramitando, desde 05/2017, perante a 6ª Vara Cível – Fazenda Pública da comarca de Sinop, sendo determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível em
03/2020
, em cumprimento a determinação contida na decisão prolatada pela
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos em 14/05/2019, nos autos do Agravo de Instrumento n.

1006849-95.2017.8.11.0000.

Contudo, em decisão proferida em
19/07/2019
a Desembargadora Relatora do AI revogou a decisão de declínio de competência e acolheu

o Agravo Regimental interposto pelo
Instituto Nacional de Seguridade Social
, por conseguinte, reconheceu a competência do TJMT, para julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1006849-95.2017.8.11.0000.

Ou seja, quando os autos principais foram remetidos ao Juizado Especial, a decisão de declínio prolatada pela Desembargadora já se encontrava revogada. Porém, o feito continuou tramitando no Juizado ESpecial, sendo proferida sentença que reconheceu a sua incompetência e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Pois bem. A Recorrente insurge-se contra a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por entender que a declaração de incompetência enseja a remessa dos autos ao Juízo competente.

É certo que a competência dos Juizados Especiais da
Fazenda
Pública não se estabelece somente pelo valor da causa, devendo, também, na sua fixação, ser observado o rol de legitimados estabelecidos pelo inciso I, do art. 5º, Lei nº 12.153/09, no qual não se inclui a UNIÃO e suas autarquias,
in verbis:

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.

Assim, como se observa, diante do disposto no inciso II, do artigo supra colacionado, a UNIÃO e suas autarquias não estão incluídas como parte legitimadas para figurarem no polo passivo de ações que tramitem perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

A respeito dessa matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar os REsps. 1.859.931/MT, 1.865.606/MT e 1.866.015/MT, que foram selecionados pelo Ministro Relator como representativos da controvérsia, afetou-os ao rito dos recursos repetitivos no Tema nº 1.053. A questão submetida a julgamento no referido Tema consiste em decidir:
“Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Eis a Tese Jurídica fixada no Julgamento do Tema n. 1053 STJ:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Dessa forma, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos da tese jurídica firmada no Tema n. 1053 STJ.

Diante do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, os autos deveriam ter sido remetidos a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos termos do disposto no art. 64, §3º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

Tem-se que a citada norma visa dar efetividade aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, evitando-se o desnecessário ajuizamento de nova ação no juízo competente e possibilita, inclusive, o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

Desta forma, em razão da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deveria ter sido determinada a remessa dos autos ao juízo competente, no qual os autos tramitavam inicialmente, para julgar a ação e não a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ASSENTAMENTO TARDIO DE REGISTRO CIVIL DE CASAMENTO C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SENTENÇA, JULGANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO.
1
-O reconhecimento da incompetência do juízo onde a ação foi proposta não é causa de extinção do feito, sem julgamento do mérito, mas sim de declínio de competência, nos termos do art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

2-A referida norma tem por escopo dar efetividade aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, evitando-se o desnecessário ajuizamento de nova ação no juízo competente e possibilita, inclusive, o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

(TJ-RJ - APL: 08030504120228190061 2022001103289, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/04/2023, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA. DECLÍNIO PARA O JUIZADO COMPETENTE PARA O EXAME DO CASO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 64, § 3º DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (TRF-3 - RI: 50007278720214036119, Relator: LUCIANA JACO BRAGA, Data de Julgamento: 17/02/2023, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 27/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - TUTELA PROVISÓRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE NOTA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2º, "CAPUT", DA LEI 12.153/2009 - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPATIBILIDADE ENTRE SISTEMAS - CASSAÇÃO DA SENTENÇA E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.

1- É inviável a concessão de tutela antecipada em sede de apelação, quando se tratar de mera reiteração do pedido formulado na inicial, ainda não analisado pelo juiz de origem, quer porque sua análise pelo Tribunal configuraria supressão de instância, quer porque a providência não tem respaldo nos art. 995 e 1.012, § 4º, do CPC.

2- A decisão recorrida, quando fundamentada, esvazia a preliminar de nulidade por suposta inobservância ao art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

3- O valor da causa é simbólico quando de pretende a retificação de nota atribuída em concurso público, pelo que não se aplica o art. 292, § 2º, do CPC.

4- É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2º,"caput", da Lei 12.153/2009).

5- A sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, em razão de incompatibilidade entre os sistemas PROJUDI e PJE, deve ser cassada, porque não se ampara em lei.

(TJ-MG - AC: 10000180786303001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 29/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018)

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao recurso,
anulo a sentença recorrida
, e determino a redistribuição destes autos à 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025